Tribunal: TJES
Processo: 5012500-78.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012500-78.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRIUMF AGENCIAMENTO E TREINAMENTO LTDA
RECORRIDO: LUCAS DE AMORIM FERNANDES e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012500-78.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TRIUMF AGENCIAMENTO E TREINAMENTO LTDA

RECORRIDOS: LUCAS DE AMORIM FERNANDES, VALNER PUGA FERNANDES

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em face da TRIUMF AGENCIAMENTO E TREINAMENTO LTDA, na qual a parte autora alega, em síntese, descumprimento de cláusulas contratuais.

Narra que firmou contrato com a parte requerida para que esta agenciasse o requerente em período de avaliação em clube de futebol. Afirma que o contrato previa que a requerida forneceria alimentação, transporte e hospedagem, o que em certo momento não ocorreu.

O juízo sentenciante, alisando o contrato anexo no id. 7692239 e com base no princípio da boa-fé, entendeu que a requerida/recorrente não cumpriu com todas as obrigações contratuais.

Assim, julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial condenando a requerida a pagar indenização por danos materiais (R$ 504,67) morais (R$ 2.500,00).

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese que não houve descumprimento contratual.

Analisando o caso dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de incompetência do juízo arguida pela recorrente. Alega a recorrente que o contrato firmado entre as partes possui cláusula de eleição de foro, que deveria prevalecer. Todavia, a sentença afastou tal alegação, destacando a regra prevista no artigo 4º, inciso III, da Lei nº 9.099/95, que permite ao autor ajuizar a ação no foro de seu domicílio ou no local do ato ou fato, especialmente em casos de reparação de danos.

Entendo, que a competência dos Juizados Especiais, sendo absoluta para as causas de menor complexidade, prevalece sobre eventual cláusula contratual de eleição de foro. Tal entendimento visa assegurar os princípios de celeridade e simplicidade processual, além de facilitar o acesso à justiça. Assim, correta a sentença ao rejeitar a preliminar.

Quanto ao mérito, a sentença condenou a recorrente ao pagamento de R$ 504,67 a título de danos materiais e R$ 2.500,00 por danos morais, fundamentando-se no descumprimento contratual por parte da TRIUMF. Conforme destacado, o contrato previa a obrigação de fornecer moradia, transporte e assistência ao autor, tanto na ida quanto no retorno de sua viagem internacional.

Os autos demonstram, todavia, que a recorrente deixou de cumprir tais obrigações, colocando o autor em situação de vulnerabilidade no exterior. A interpretação contratual realizada pelo magistrado de primeiro grau está em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, especialmente em situações de notória assimetria entre as partes.

Quanto ao dano moral, entendo que o valor fixado é proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando os transtornos vivenciados pelo autor, enquanto fora de seu país, diante da omissão da recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)